Tribunal: TCU
Processo: 006.959/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Cláudio Luiz Lima Cunha e ,Valdinê de Castro Cunha contra o Acórdão 3.027/2022 - 1a Câmara que apreciou tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades constatadas na prestação de contas do Convênio 226/2007-MINC/FNC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos dois embargos de declaração opostos ao Acórdão 3027/2022-TCU-Primeira Câmara , que, entre outras providências, rejeitou as alegações de defesa apresentadas por Valdinê de Castro Cunha e por Cláudio Luiz Lima da Cunha; reconheceu a boa-fé da primeira responsável, autorizando o parcelamento do pagamento dos débitos solidários em 36 parcelas mensais; e sobrestou o julgamento do processo até a conclusão do recolhimento da dívida. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos dois embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. determinar à Secretaria de Gestão de Processos que corrija o detalhamento do débito atribuído à responsável Valdinê de Castro Cunha, notificando-a do valor correto da dívida; 9.3. reconhecer que se operou a prescrição punitiva em relação ao responsável Cláudio Luiz Lima Cunha; e 9.4. dar ciência aos embargantes.